Tribunal: STF
Processo: Rcl 82026
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: MEDIDA CAUTELAR. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. TERRAS PÚBLICAS DO ESTADO DA BAHIA. ALIENAÇÃO ADMINISTRATIVA EXCEPCIONAL. LEI BAIANA Nº 3.038/1972, ART. 7º. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF, COM ÊNFASE NA VALIDADE JURÍDICA DA DOCUMENTAÇÃO COMO CONDIÇÃO INDISPENSÁVEL À ALIENAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DE 1967-69 (ART. 171, PARÁGRAFO ÚNICO). NECESSIDADE DE PRÉVIA APROVAÇÃO DO SENADO PARA ALIENAÇÕES DE ÁREAS PÚBLICAS SUPERIORES A 3.000 HA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REQUISITO. VÍCIO CONGÊNITO. AUTORIDADE DOS PRECEDENTES DO STF SOB CONSTITUIÇÕES PRETÉRITAS. INDISPONIBILIDADE REGISTRAL E CUSTÓDIA JUDICIAL DO IMÓVEL. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA.



    1. O STF, na Representação nº 913/BA, reconheceu a constitucionalidade do art. 7º da Lei baiana nº 3.038/1972 e afirmou que a validade jurídica da documentação é condição indispensável para a alienação de bens públicos do Estado da Bahia.



    2. O imóvel “Conjunto Rio dos Frades”, alienado pelo Estado da Bahia, tem área registrada de 3.121 ha. Por exceder 3.000 ha, a alienação dependia de aprovação prévia do Senado Federal (CF/1967-69, art. 171, parágrafo único), visto que é requisito para a “validade jurídica dos documentos”, exigida pelo art. 7º da Lei baiana nº 3.038/1972.



    3. Ausente prova da aprovação pelo Senado, há indício de nulidade do título e dos registros derivados, legitimando a atuação desta Corte para resguardar a autoridade do precedente (RP 913/BA), determinar a juntada do processo administrativo de alienação e manter a indisponibilidade registral/custódia judicial do imóvel até a comprovação do requisito constitucional.



    4. Controvérsia em região com organização fundiária frágil, inclusive com denúncias e afastamentos de magistrados, a indicar adoção de cautelas adicionais por parte de todas as instâncias judiciais e administrativas.



    5. O perigo da demora está demonstrado. Há ato expropriatório em curso (leilão designado e possibilidade de novas movimentações registrais). A manutenção das matrículas desimpedidas permitiria alienações, onerações e desmembramentos que podem causar dano grave e de difícil reparação ao patrimônio público, com risco adicional de impacto sobre unidade de conservação. 



    6. Medida cautelar referendada para suspender o leilão, impor indisponibilidade registral e determinar diligências necessárias à verificação da regularidade dominial.